Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Imóvel residencial. Assinatura de testemunhas. Desnecessidade. Art. 784, VIII, do CPC. Documentos juntados somente na segunda instância e argumentos novos. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se irregular o contrato de locação a constituir um título executivo inexequível por não possuir assinatura de duas testemunhas e (ii) verificar suposta ilegalidade da cobrança do débito, pois já quitado.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos já existentes somente em segunda instância e a argumentação de ilegalidade da cobrança de débito já pago não foram apresentados ao juízo de origem configura inovação recursal, que não comporta conhecimento neste momento processual.
4. O contrato de locação de imóvel para fim residencial constitui título executivo extrajudicial, conforme disciplina o Art. 784, inciso VIII, do CPC, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua exequibilidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, II, 339, 342, 487 e 784, VIII; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 970.755/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.3.2017; AREsp n. 2.655.976, Rel. Min. Humberto Martins, decisão publ. 1.10.2024. TJDFT, Acórdão 1951793, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024; Acórdão 1934093, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024; Acórdão 1792521, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.11.2023; Acórdão 1663955, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 8.2.2023.